Tribunal: TJBA
Processo: 8068903-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068903-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
TADEU GUSTAVO ZAROTI SEVERINO

AGRAVADO: LEANDRO BASTOS DE QUADROS

Advogado(s)
:
ENDRIW TORRES GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE POUSADA. SAÍDA POSTERIOR DO ARRENDATÁRIO DA POUSADA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8068903-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
RICARDO AUGUSTO DE CARVALHO E OUTROS
e como Agravado,
LEANDRO BASTOS DE QUADROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 12 de fevereiro de 2026.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora

.